Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800619-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. D. S. N. R.

REPRESENTANTE: LARISSA ALVES DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: GIOVANNI NOGUEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM VALOR INSUFICIENTE. NECESSIDADE ESPECIAL DO MENOR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO GENITOR DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO. RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 20% dos vencimentos líquidos do genitor, Tenente Coronel da Polícia Militar. O agravante pleiteia a majoração para 4,5 salários-mínimos e o rateio equitativo das despesas extraordinárias, alegando necessidade ampliada diante de investigação diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão foi parcialmente modificada em sede de tutela recursal, elevando os alimentos para 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para (i) majorar os alimentos provisórios anteriormente fixados e (ii) determinar o rateio das despesas extraordinárias entre os genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A obrigação alimentar decorre do dever constitucional e legal de assistência aos filhos, sendo aferida segundo o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. No caso, a renda do genitor (R$ 22.000,00 líquidos) e as despesas ordinárias e extraordinárias presumidas da criança, em processo de diagnóstico de TEA, justificam a majoração dos alimentos.

2.
A majoração para 25% dos vencimentos líquidos do genitor se mostra proporcional e suficiente ao atendimento das necessidades do menor, sem causar desequilíbrio financeiro ao alimentante.

3.
O pedido de rateio das despesas extraordinárias deve ser acolhido parcialmente, mediante critérios objetivos: delimitação das despesas médicas e educacionais excepcionais, exigência de comprovação documental e previsão de prazo para reembolso, resguardando segurança jurídica e o melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a majoração dos alimentos provisórios quando demonstrada a ampliação das necessidades do menor e a capacidade financeira do alimentante."
"2. O rateio das despesas extraordinárias deve observar critérios objetivos de definição, comprovação e prazos para pagamento, em atenção à segurança jurídica e ao melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. DE S. N. R., representado por sua genitora, Larissa Alves de Souza Rodrigues, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara de Família de Belém nos autos da Ação de Guarda, Convívio c/c Pedido de Fixação de Alimentos e Tutela Provisória de Urgência (proc. nº 0893020-78.2024.8.14.0301), ajuizada em face de Giovanni Nogueira Rodrigues.

A decisão fixou alimentos provisórios em favor do agravante no percentual de 20% dos vencimentos e vantagens do agravado, Tenente Coronel da Polícia Militar, excluídos os descontos obrigatórios, com incidência sobre férias e 13º salário, nos seguintes termos:

“(...)Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na inicial quanto às necessidades do filho dos envolvidos, e relevando as informações acerca das condições econômico-financeiras da parte requerida, especialmente que é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará (ID 130755685), na forma do art. 4º, da Lei nº. 5.478/68, e art. 1.694, § 1º, do CC, fixo alimentos provisórios para o filho dos envolvidos no valor correspondente a 20% dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, incidentes sobre férias e 13º salário, com pagamento mediante desconto da folha de pagamento e depósito na conta bancária da genitora informada na inicial.(...)”

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a fixação do valor está aquém das necessidades do menor, que se encontra em processo de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujas demandas excepcionais e recorrentes acarretam significativa sobrecarga à genitora. Sustentou, ainda, que o agravado possui condições de arcar com percentual superior de alimentos, considerando seus rendimentos mensais líquidos da ordem de R$ 22.000,00, requerendo, portanto, a majoração dos alimentos para o valor equivalente a 4,5 salários-mínimos e o estabelecimento de rateio de 50% das despesas extraordinárias não previstas na planilha orçamentária apresentada.

Em decisão ID 24366972 deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas, (ID 25178382), posteriormente, o agravado opôs Embargos de Declaração (ID 24830839), contraminuta aos embargos também apresentadas (ID 25180132).

Parecer da Procuradoria do Ministério Público pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento de mérito, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos, uma vez que a decisão anteriormente embargada foi superada por esta decisão colegiada, que aprecia o mérito recursal.

2. Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

3. Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela provisória de urgência, fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do genitor, sem contemplar o rateio de despesas extraordinárias. O agravante, menor representado por sua genitora, pleiteia a majoração da verba alimentar e a divisão equitativa das despesas extraordinárias, o que impõe a verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.

A pretensão recursal consiste na elevação da pensão alimentícia ao patamar de 4,5 salários-mínimos, sob o argumento de que o valor fixado não atende às necessidades do menor, especialmente diante do processo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda terapias especializadas, medicações e acompanhamento constante.

Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores encontra amparo na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, sendo expressão do dever de proteção integral à infância. O art. 229 da CF estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, enquanto os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil consagram o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade como critério para fixação da pensão alimentícia.

No caso em tela, o agravante, criança de cinco anos, possui necessidade presumida, ampliada pela situação fática apresentada nos autos, notadamente os documentos que indicam a investigação diagnóstica de TEA.

Consta dos autos que o genitor, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, aufere renda líquida de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme contracheques acostados. Por sua vez, a genitora apresentou planilha de despesas mensais da criança no montante de R$ 11.598,17.

Afigura-se, portanto, demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, autorizando a majoração da verba alimentar.

A decisão agravada fixou os alimentos provisórios em 20% dos vencimentos líquidos do requerido. Em sede de tutela antecipada recursal, deferi a majoração para 25%, diante da especificidade do caso.

Ressalte-se que, embora a parte agravante tenha pleiteado a fixação de alimentos em valor equivalente a 4,5 salários-mínimos, os elementos constantes dos autos demonstram que o percentual de 25% dos rendimentos líquidos do agravado já se mostra razoável e proporcional, garantindo a subsistência digna do alimentando, sem onerar excessivamente o alimentante. Ressalto, ainda, que as alegações referentes à suposta violência patrimonial e à aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero foram consideradas, mas não se mostram suficientes, neste momento processual e sob a limitação cognitiva própria desta via recursal, para justificar o acolhimento integral da pretensão.

Quanto às despesas extraordinárias, o agravante requereu sua divisão em 50%. O recorrido, nas contrarrazões, manifestou preocupação quanto à ausência de critérios para sua definição e risco de oneração excessiva.

Com razão parcial o recorrido: a fim de evitar controvérsias e garantir segurança jurídica, é necessário delimitar o alcance das despesas extraordinárias e estabelecer requisitos objetivos para sua exigibilidade.

Assim, fixo que:

As despesas extraordinárias abrangerão aquelas de natureza médica (consultas, terapias, medicamentos não incluídos nas despesas ordinárias) e educacional não previsível (atividades extracurriculares não programadas, materiais escolares especiais);

O genitor deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias;

A genitora deverá apresentar comprovação documental prévia (notas fiscais, recibos);

O pagamento pelo recorrido deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação dos documentos, podendo haver impugnação fundamentada.

Essas diretrizes visam assegurar previsibilidade, equilíbrio e, sobretudo, a proteção do melhor interesse da criança.

Dessa forma, é pertinente manter a majoração dos alimentos provisórios para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, com incidência sobre férias e 13º salário, mediante desconto em folha de pagamento, e determinar a divisão das despesas extraordinárias entre os genitores, nos termos acima.

Importa registrar que o Ministério Público, em parecer lançado nos autos, também se manifestou de forma convergente aos fundamentos ora esposados, ao afirmar que:

“Assim, entende-se que é responsabilidade dos pais garantir a qualidade de vida de sua prole e que devem cumprir com suas obrigações segundo o princípio da igualdade, que abrange todos os outros modelos de família. Nesse passo, compreende-se que o pagamento da pensão deve ser realizado por ambos os pais, de modo proporcional, atendendo ao pilar supracitado da igualdade.”

No mesmo sentido, consignou o Parquet a necessidade de comprovação da capacidade financeira do alimentante, à luz do art. 1.695 do Código Civil, citando lição doutrinária de Yussef Said Cahali:

“No caso em tela, o agravante deve comprovar a capacidade financeira do agravado, para que possibilite a majoração da contribuição alimentar. Nesse sentido afirma Yussef Said Cahali2:

“A teor do art.1.695 do CC/2002, para que exista obrigação alimentar É necessário que a pessoa de quem se reclamam os alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento; se o devedor, assim, não dispõe senão do indispensável à própria mantença, mostra-se injusto obrigá-lo a privações acrescidas tão só para socorrer o necessitado."

Pois bem, o agravante juntou contracheques do recorrido [ID 24340786 e 24340787], que é Tenente Coronel da Polícia Militar, e comprovou que este tem rendimento líquido de aproximadamente R$ 22.000,00 [vinte e dois mil reais], excluídos os descontos obrigatórios.”

Ainda conforme o parecer ministerial:

“Demonstrada a possibilidade de o recorrido arcar com percentual maior do que o arbitrado pelo juízo a quo, os alimentos devem ser majorados para o importe de 25% dos rendimentos e vantagens do agravado, na esteira do que o Desembargador Relator já havia decidido liminarmente [ID 24366972].”

1.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de:

a) Fixar os alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, com incidência sobre férias e 13º salário, a serem descontados em folha de pagamento;

b) Determinar que as despesas extraordinárias, nos moldes delimitados neste voto, sejam rateadas igualmente entre os genitores, condicionadas à prévia comprovação documental e com prazo de pagamento de 10 (dez) dias úteis.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2025